Tribunal: TJPA
Processo: 0020393-13.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020393-13.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON JEAN SANTANA ALVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020393-13.2018.8.14.0401

COMARCA: BELÉM – 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA.

APELADO: JEFERSON GEAN SANTANA ALVES.

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL – DECISO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS — PROCEDÊNCIA.

1) A decisão do Conselho de Sentença que, ao acatar a tese da defesa, desclassificando o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Feminicídio) praticado pelo acusado contra a vítima, sua companheira, com base tão somente no depoimento do apelado, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, pois, das provas colhidas, existem evidências de que o recorrido praticou as condutas criminosas imbuído do dolo de homicídio.

2) Versão do recorrido, acolhida pelo Conselho de Sentença, flagrante e induvidosamente contrária às demais provas existentes nos autos, conduzindo à anulação do julgamento.

3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
o

Sr
.
Promotor de Justiça José Rui de Almeida Barboza,
contra sentença de
ID nº 6379832
, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que absolveu o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II, III e IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória (
ID nº 6379695
), em síntese, que em 12/09/2018, por volta das 23h, o denunciado, ora apelado, agindo com
animus necandi
, encharcou o corpo da vítima de álcool e ateou fogo, após uma discussão motivada pelo fato da companheira, ora ofendida, ter visto no celular do apelante mensagens de uma mulher, levando-a a quebrar o aparelho e o chip telefônico. Momentos depois, o autor se evadiu do local sem prestar socorro ou agir para que a ofendida pudesse receber ajuda.

Após regular instrução e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o apelado foi sentenciado e absolvido pelo Conselho de Sentença.

Após sentença absolutória, inconformado, o representante do Ministério Público do Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação
. Em razões recursais de
ID nº

6379834
, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, uma vez que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos.

A Defesa, por meio de patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, através do Sr. Defensor Público
Domingos Lopes Pereira
, apresentou contrarrazões ao presente recurso (
ID nº 6379835
), pugnando pelo
improvimento
do apelo acusatório, para que seja
a sentença mantida
em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça emanou parecer, no sentido de conhecimento e provimento do recurso ora interposto (ID nº 6964997).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal, razão pelo qual o conheço e passo a sua análise.

Consoante ao exposto no relatório, o representante do Ministério Público de 1º Grau, ora Apelante,
pleiteia por um novo julgamento, asseverando que
a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas contidas nos autos
, tendo o magistrado presidente do Tribunal do Júri prolatado
a sentença de ID nº 6379833, em favor do apelado
JEFERSON GEAN SANTANA ALVES,

absolvendo-o do delito constante no art. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do CP
, razão pela qual passo a sua imediata análise.

Para melhor exame desse pleito, transcrevo a decisão de pronúncia, constante no ID nº 6379724:

(...)

Proc. nº:
0020393-13.2018.814.0401

Réu:
JEFFERSON JEAN SANTANA ALVES

Vítima:
ÁDILA IARA GOMES FERREIRA

Incidência Penal:
art. 121, §2º, inciso III e IV CPB

DECISO

1 - RELATÓRIO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com base no inquérito policial, ofereceu denúncia, em 17/10/2018, contra o réu
JEFFERSON JEAN SANTANA ALVES,
devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art.
121, §2°, II (motivo fútil) e VI (contra a mulher por razões de condição de gênero), c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma:

“No dia 12 de setembro de 2018, por volta das 23 h, da Rua Nova República, principal Franklin de Menezes, bairro São João do Outeiro, Outeiro Belém/PA, CEP n° 66840-055, o denunciado JEFFERSON JEAN SANTANA ALVES, agindo com animus necandi, praticou o crime de feminicídio na modalidade tentada (art. 121, §2° II e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP), em desfavor de sua companheira, Ádila Iara Gomes Ferreira.

Conforme apurado do caderno investigativo, o denunciado confessou que, após uma discusso com a vítima, em razo da companheira (vítima) ter visto no celular do denunciado mensagens de uma mulher e ter quebrado o celular e o chip telefônico pertencentes ao agressor, encharcou o corpo da companheira com álcool e ateou fogo, com o intuito de matá-la.

Após o bárbaro crime, o denunciado evadiu-se do local. No prestou qualquer socorro, nem mesmo tomou qualquer atitude no intuito de remediar o grave crime que havia cometido.

A vítima foi socorrida pelo irmo (Adson Luís Gomes Neto) e pela genitora da agredida (Ediléia Gomes de Souza). A genitora informou que a vítima teve 70 % do corpo queimado, conforme pode ser visto na foto à fl.10.”
(fls. 02/03)

A denúncia foi recebida em 01/11/2018, em deciso proferida à fl. 09.

O réu foi citado pessoalmente, conforme certido de fl. 14.

A defesa apresentou resposta à acusaço às fls. 17/19.

A audiência de instruço e julgamento realizada em 07/03/2019, ocasio em que foram ouvidas as testemunhas de acusaço, seguindo-se com o interrogatório do réu. Na fase do art. 409 do CPP, o Ministério Público requereu a juntada do laudo de leso corporal realizado na vítima.

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 54/60, pugnando pela pronúncia do réu, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Laudo médico juntado à fl.51.

Ao seu turno, a defesa apresentou memoriais finais às fls. 66/75, pugnando pela impronúncia do réu, com base da tese de insuficiência probatória, em razo da ausência de laudo pericial que ateste as leses provocadas contra a vítima. De forma subsidiária, requereu a desclassificaço do crime de homicídio qualificado na forma tentada para leso corporal de natureza grave, sustentada a tese de culpa consciente e arrependimento eficaz em favor do réu.

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir.

2 - FUNDAMENTOS

Como é de ciência geral, a deciso
de pron
ú
ncia se constitui em uma esp
é
cie de ju
í
zo de admissibilidade, na medida em que encerra uma fase do procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, acaso admitido como plaus
í
vel o
jus accusationis
, ter-se-á
a remessa do feito a julgamento pelo Tribunal do J
úri Popular.

Essa decisão
, no entanto, exige o convencimento do julgador monocr
á
tico quanto
à
exist
ê
ncia material do crime e os ind
í
cios suficientes
de sua autoria (art. 413 do CPP)
.

No caso presente, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do laudo médico de fl. 51, o qual atesta que a vítima apresentava queimaduras de segundo grau na regio do tronco MMII e MSE, bem como pelo registro fotográfico de fl.10 do IPL, que reproduz as leses corporais provocadas no corpo da vítima.

Em que pese a ausência de laudo de corpo de delito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a ausência de exame pericial no possui o condo de, por si só, afastar a materialidade do delito, mormente
quando houver outros meios de prova capazes de comprovar a efetiva ocorrência do delito, tal como se apresenta no caso dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OFICIAL. AFASTAMENTO DA MATERIALIDADE. NO OCORRÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO MÉDICO QUE MOSTRA AS LESES. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

NO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇO ASSESTADA CONTRA ACÓRDO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

1 -
Havendo laudo médico, embora no oficial, atestando que a vítima sofreu politraumatismos, fratura exposta no fêmur esquerdo e teve parte do pênis amputado, no há falar em ausência de materialidade pela simples falta do exame de corpo de delito de que trata o art.

158 do Código de Processo Penal, até porque o pedaço do órgo genital fora encontrado em via pública, na presença de vários populares, de policiais e do corpo de bombeiros acionado para o salvamento da vítima que fora achada dentro de uma fossa sanitária.

2 - O quadro que se mostra no caso concreto supre, pelas particularidades que encerra, qualquer dúvida acerca da materialidade do delito de tentativa de homicídio. Concluir de modo contrário é dar exagerado valor à forma em detrimento do conteúdo, até porque, ainda que já pronunciados os réus, o processo ainda no encontrou termo e até que haja sentença final pode ser juntado exame de corpo de delito que, na espécie, pode ainda ser direto, por óbvios motivos (mutilaço de órgo genital), ou indireto, pela análise do mencionado laudo médico.

3 - Quanto à pronúncia, fundamentadamente, limita-se a demonstrar as razes do convencimento do magistrado, acerca da existência do crime (materialidade) e de indícios veementes de serem os ora pacientes executores dos fatos (autoria), tudo nos termos do art. 408 do Código de Processo Penal (atual art. 413), no havendo falar em excesso de linguagem.

4 - Ausência de flagrante ilegalidade.

5 - Impetraço no conhecida. (HC 334.953/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 19/02/2016) (grifei)

No que se refere aos ind
í
cios de autoria, suficientes
à
edi
ço da pron
ú
ncia, depreense-se que esto configurados nos autos. Segundo a dicço do art. 239 do CPP,
indí
cio

é “
a circunst
â
ncia conhecida e provada, que, tendo relaço com o fato, autorize por induço, concluir-se a exist
ê
ncia de outra ou outras circunst
â
ncias
”
. Portanto, diversamente das meras conjecturas, os ind
í
cios s
o elementos f
áticos e, no caso presente, emanam dos depoimentos colhidos no decorrer da instruç
o.

A testemunha
ELIZÂNGELA OLIVEIRA PINTO
, vizinha do casal, relatou em juízo que presenciou o momento em que a vítima saiu de sua casa com o corpo coberto por chamas. Além disso, também referiu que o acusado empreendeu fuga do local e que, posteriomente, a vítima narrou-lhe os fatos, dizendo que enquanto estava deitada, o réu havia jogado álcool em seu corpo e depois um palito de
fósforo
, ateando-lhe fogo.

A testemunha

EDILEIA GOMES DE SOUZA
, genitora da vítima, declarou em juízo que na data dos fatos ouviu gritos e barulhos vinda casa da vítima, por essa razo, dirigiu-se até o local em companhia de seu filho, momento em que constataram que a vítima estava trancada no imóvel incendiado. A depoente também relatou que prestou socorro à vítima, afirmando que enquanto estava internada, esta lhe relatou sobre os fatos, apontando o réu como autor do crime.

A vítima
ÁDALIA IARA GOMES FERREIRA
, declinou em juízo que, no dia dos fatos, travou uma intensa discusso com o acusado, em razo de ter descoberto algumas mensagens em seu aparelho celular que a desagradaram. Relatou, ainda, que após a discusso, deitou-se para descansar e ao levantar-se para beber água, foi surpreendida pelo réu jogando álcool em seu corpo, ameaçando atear-lhe fogo.

Na mesma oportunidade, a vítima acrescentou que pegou uma caixa de fósforos para impedir que o réu a utilizasse, porém, durante a luta corporal, este conseguiu retirá-la de suas mos e arremessar um palito de fósforo aceso em sua direço, que acabou incendiando o seu corpo. Por fim, afirmou que embora o acusado tenha tentado conter as chamas com um lençol, foi ela própria que conseguiu apagá-las e no o réu, acrescentando que em seguida foi socorrida por sua genitora.

Nesse sentido, a tese de arrependimento eficaz no restou evidenciada, indene de dúvidas. Portanto, tendo em vista o princípio in dubio pro societate, caberá ao júri julgar a ocorrência ou no de tal figura jurídica.

Por isso, impe-se a remessa do julgamento ao seu juiz natural, que
é
o Tribunal do J
ú
ri, considerando que no encontra-se presente nesta fase processual, nenhuma das situaçes previstas no art. 415 do CPP.

Superada a questo relativa aos ind
í
cios de autoria, passa-se
à
apreciaço das qualificadoras do crime.

Com base no contexto fático relatado nos autos, verifica-se a presença da qualificadora atribuída ao feminicídio, uma vez que o crime fora praticado no contexto de violência domésta e familiar, na forma do art. art. 121, §2°-A, inciso I, do CP.

Além disso, verifica-se, a presença da qualificadora do motivo fútil, em razo de ter sido apurado que o crime fora motivado por uma discusso travada entre o casal, em virtude da vítima ter danificado o aparelho celular do acusado, evidenciando, por conseguinte, o desvalor da conduta, a qual amolda-se à forma prevista no art. art. 121, §2°, inciso II, do CP.

Por último, verifica-se a presença da qualificadora atribuída ao emprego de meio cruel, uma vez que o crime teve como modus operandi o incendiamento do corpo da vítima, amoldando-se, portanto, à forma prevista no art. 121, §2°, inciso III, do CP.

Diante disso, conforma-se,
até
o momento
, a perspectiva de um homic
í
dio triplamente qualificado (praticado
contra a mulher por razes da condiço de gênero feminino, por motivo fútil e com o emprego de meio cruel
), sendo este o conjunto de imputaç
es que ser
á
apreciado pelo Conselho Popular, de acordo com a sua compet
ê
ncia.

3 – DISPOSITIVO

Consoante as raz
es antecedentes,
PRONUNCIO
o r
éu

JEFFERSON JEAN SANTANA ALVES
,
bastante qualificado
à
fl. 02, com fundamento no art. 413 do C
ó
digo de Processo Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do J
ú
ri, como incurso no
art. 121, §2°
, incisos II, III e VI, do C
ó
digo Penal Brasileiro
.
(...).

Inicialmente, cumpre asseverar que é
cabível o pleito ministerial, ao alegar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos presentes autos, em que pese os argumentos expostos na sentença absolutória de ID nº 6379833.

Cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

No presente caso, observa-se que, da análise dos presentes, em todos os atos procedimentais e processuais, desde a fase de investigação criminal até a sessão do tribunal do júri, o Laudo de ID nº 6379706, fls. 06 (fl. 53 nos autos originais), os depoimentos da vítima e das testemunhas dos fatos são correlatos, uníssonos, cristalinos e coesos entre si, não deixando dúvidas quanto as circunstâncias em que ocorreu o crime apurado no presente processo, esclarecendo e demonstrando que o apelado, por motivo fútil, ateou fogo na ofendida, a sua
companheira, a Sra. Ádila Iara Gomes Ferreira,
evadindo-se do local sem prestar o socorro devido, acarretando no comprometimento do corpo dela.

Observa-se, assim, que a conduta do apelado
JEFERSON GEAN SANTANA ALVES
ultrapassou o liame objetivo/subjetivo que
separa o crime de lesão corporal, do crime de tentativa de homicídio
uma vez que tinha, à época dos fatos delituosos, plena consciência do poder inflamável do álcool e da magnitude de seus atos, restando evidente o
animus necandi
ao despejar o líquido e atear fogo na vítima, além de empreender fuga do local sem prestar socorro ou sinalizar para que outra pessoa o prestasse.

Como se observa, a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, ao acatar a tese da defesa, absolveu o recorrido do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Feminicídio), encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que, das provas colhidas, especialmente, o Laudo Médico e depoimento da vítima, demonstram que existem evidências de que o apelado praticou a conduta criminosa imbuído do dolo de homicídio em relação a ofendida, nos termos delineados.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. A tese de negativa de autoria encontra-se desamparada de qualquer interpretação razoável da prova. Logo, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo impositiva a sua anulação. RECURSO PROVIDO. (TJ-GO - APR: 01176221420168090164, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2564 de 10/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. VICE-PRESIDÊNCIA. PROCESSO N. º: 0000466-51.2009.814.0086. RECURSO ESPECIAL. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO. Trata-se de recurso especial (fls. 643/652), interposto por Max Willer Pinheiro Moreira, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

“APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍCIO PARA OS DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E LESÃO CORPORAL GRAVE - RECURSO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA” - 1) Decisão do Conselho de Sentença que, ao acatar a tese da defesa, desclassificando os crimes de homicídio e tentativa de homicídio praticado pelo acusado contra as vítimas para os crimes de lesão corporal seguida de morte e lesão corporal grave, com base tão somente no depoimento do réu, encontra-se totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos, pois, das provas colhidas, existem evidências de que o recorrido praticou as condutas criminosas imbuído do dolo de homicídio em relação a

ambas as vítimas, que foram golpeadas com arma branca, uma à altura do peito e outra na altura da cintura, tendo sofrido evisceração. 2) Versão do réu, acolhida pelo Conselho de Sentença, flagrante e induvidosamente contrária às demais provas existentes nos autos, conduzindo à anulação do julgamento. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sustentou a parte recorrente, em síntese, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por ser possível, na via eleita, a revaloração de provas, também alegou violação do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, uma vez que a tese de defesa acolhida pelo Tribunal do Júri possui ressonância no conjunto fático-probatório, de modo que a sentença absolutória deve ser restabelecida. Apresentaram-se contrarrazões (fls. 676/681).

É o relatório. Decido.

Não foi observado o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dado que o acórdão combatido alinha-se à orientação segundo a qual decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório¿ (v.g., STJ - 5.ª Turma: HC 514.481/AC, DJe 27/09/2019); além do quê, ¿a anulação de decisão absolutória do

Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos vereditos¿ (AgRg no REsp 1875705 / MG, DJe 13/10/2020).

Ademais, a insurgência está em desconformidade com o enunciado 7 da Súmula do STJ, que veda a análise de conteúdo fático-probatório na via processual eleita. Sendo assim, não admito o recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (2020.02870553-59, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL).

Nessa esteira de raciocínio, observa-se
in casu
que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente no depoimento do acusado/apelado, que não trouxe aos autos prova idônea capaz de atestar a veracidade da versão por ele contada, logicamente, mais benéfica. Nos ID’s nº 6379760 à nº 6379767, a vítima relatou os fatos narrados na peça acusatória, asseverando os fatos criminosos imputados contra o apelado.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido, julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇO DA DECISO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.” (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019).

PROCESSO PENAL. APELAÇO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇO DE UMA E DESCLASSIFICAÇO QUANTO À OUTRA. DECISO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO. SUBMISSO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. 1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes. 2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida. 3) Apelo provido. (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019).

Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém-PA, 17 de agosto de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]
Art. 593. Caberá apelaço no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II - das decises do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a deciso dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Belém, 14/09/2022